Tribunal: TJPA
Processo: 0912601-16.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0912601-16.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARA MINEA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que, confirmando a liminar deferida, julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, para determinar que o Município de Belém forneça acompanhante especializado ao menor H.G.S.G., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0), para atuar na E.M.E.I. Venuzina Marinho de Souza, visando garantir o atendimento educacional adequado no ambiente escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à proteção do direito individual indisponível à educação inclusiva de criança com deficiência; (ii) estabelecer se o Município de Belém tem o dever jurídico de fornecer acompanhante escolar especializado a aluno com Transtorno do Espectro Autista, à luz do ordenamento jurídico vigente, afastando-se as alegações de reserva do possível e de ausência de previsão legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando proteger o direito fundamental à educação de criança com deficiência, por se tratar de direito individual indisponível, nos termos dos arts. 127 e 129, III, da CF, art. 201, VIII, do ECA, bem como conforme entendimento firmado no STF (Tema 262) e no STJ (Tema 766).

4.

O direito à educação inclusiva e ao atendimento educacional especializado é expressamente assegurado pelos arts. 208, III, da CF; 58 da LDB (Lei nº 9.394/96); 28 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e 3º, parágrafo único, da Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

5.

A necessidade de acompanhante escolar especializado individualizado encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, sendo direito do aluno com deficiência que demanda suporte específico para o pleno desenvolvimento no ambiente escolar.

6.

Não se admite a substituição do acompanhante especializado por estagiários, tendo em vista que tais profissionais não possuem a formação técnica necessária para atender adequadamente às necessidades do aluno com TEA.

7.

As alegações do Município quanto à reserva do possível, à limitação orçamentária e à separação dos poderes não se sustentam frente à obrigação constitucional de assegurar educação inclusiva e atendimento especializado, sendo inadmissível que dificuldades financeiras sejam utilizadas como argumento para descumprir direitos fundamentais.

8.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais não configura violação à separação dos poderes, especialmente quando decorre do dever estatal de concretizar os direitos sociais previstos na Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1.

O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando garantir o direito individual indisponível à educação inclusiva de criança com deficiência.

2.

O Município tem o dever jurídico de fornecer acompanhante especializado a aluno com Transtorno do Espectro Autista matriculado em escola da rede pública, não podendo invocar reserva do possível ou ausência de regulamentação específica como excludentes dessa obrigação.

3.

O direito à educação inclusiva, previsto na Constituição e em normas infraconstitucionais, exige do Poder Público a adoção de medidas que garantam suporte especializado, sendo vedada a substituição desse serviço por profissionais não habilitados, como estagiários.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 3º, I e IV, 5º, caput, 6º, 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 205, 206, I, 208, III, 227, § 1º, II e § 2º, e 244; ECA (Lei nº 8.069/1990), art. 54, III e VII, e art. 201, VIII; LDB (Lei nº 9.394/1996), arts. 4º, III e VIII, 12, V e 58; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Lei nº 13.146/2015, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5.357/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 09.06.2016; STF, Tema 262, Repercussão Geral; STJ, Tema 766, REsp nº 1.682.836/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 25.04.2018; TJPA, AI nº 0808209-89.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.11.2022; TJPA, AI nº 0803427-05.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023; TJPA, AI nº 0800072-94.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 15.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

18ª sessão do Plenário Presencial da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09 a 16/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível
de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para determinar que o Município de Belém forneça
acompanhante especializado
ao menor H.G.S.G., diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID 10: F84.0), para atuar na E.M.E.I Venuzina Marinho de Souza.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a previsão normativa de disponibilização do profissional e a necessidade de apoio ao menor no contexto escolar.

Inconformado, o Município de Belém interpôs a presente apelação alegando a ilegitimidade ativa do Ministério Público para a ação principal; a ausência de comprovação da necessidade de acompanhante especializado exclusivo; a ausência de previsão legal específica para a disponibilização de acompanhante especializado, uma vez que a Lei nº 12.764/2012 exige regulamentação adicional para sua aplicação plena; e a inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção da sentença, argumentando que o direito à educação inclusiva, assegurado pela Constituição Federal, deve ser garantido de maneira imediata e incondicional.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público ratificou as contrarrazões e manifestou-se pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

O ponto central da presente demanda é a responsabilidade do Município de Belém pela disponibilização de acompanhante especializado no ambiente escolar a aluno diagnosticado com TEA.

Inicialmente, o apelante alega a ilegitimidade do Ministério Público para a defesa de interesse individual, não suscetível de defesa por meio da presente ação civil pública.

Contudo, tal tese não deve prevalecer, uma vez que o direito à educação, embora individual, é indisponível, cabendo a defesa desse direito por meio de ACP.

O Ministério Público possui legitimidade para atuar na garantia do direito à educação de criança PCD, conforme previsto nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, visando à inclusão do menor na rede de ensino com o acompanhamento de profissional especializado.

Importa destacar, ainda, que a Lei 8.069/1990 estabelece que cabe ao Ministério Público assegurar o cumprimento dos direitos e garantias legais das crianças e adolescentes, adotando as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias (art. 201, inc. VIII).

Além disso, é relevante mencionar a existência de repercussão geral, tema 262, sobre essa questão, com o Supremo Tribunal Federal consolidando o entendimento de que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direito indisponível envolvendo o fornecimento de medicamentos, ainda que em benefício de uma única pessoa: “Tese: O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença.”

No mesmo sentido já definiu o STJ no Tema 766:

“A discussão, neste feito, passa ao largo de qualquer consideração acerca da legitimidade ministerial para propor demandas, quando se tratar de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, até porque inexiste qualquer dúvida da sua legitimidade, nesse particular, seja por parte da legislação aplicável à espécie, seja por parte da jurisprudência. De outra parte, a discussão também não se refere à legitimidade de o Ministério Público postular em favor de interesses de menores, incapazes e de idosos em situação de vulnerabilidade. É que, em tais hipóteses, a legitimidade do órgão ministerial decorre da lei, em especial dos seguintes estatutos jurídicos: arts. 201, VIII, da Lei n. 8.069/1990 e 74, II e III, da Lei 10.741/2003.

(STJ, REsp n. 1.682.836/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

Assim também já decidiu este TJPA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGALIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROVIMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO QUE OSTENTA NATUREZA INDISPONÍVEL. PRETENSÃO QUE SEJA DISPONIBILIZADO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE CARÁTER INDIVIDUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, bem como estabelece o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

2. A probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, restam demonstrados diante da narrativa da exordial e provas carreadas, evidenciando ser o menor diagnosticado com transtorno de espectro autista e necessita de profissional especializado para acompanhá-lo durante as aulas.

3. A obrigatoriedade prevista nos artigos 3º, IV, 205, 206, I, 208, III, da constituição da republica, c/c o artigo 54, III, da lei nº 8.069/90 c/c artigo 3º da lei nº 12.764/2012.

4. Há legitimidade do Ministério Público para atuar na efetivação de direito à educação da criança autista, na forma do art. 127 e 129, III, da Constituição Federal, com a finalidade de inclusão do menor em rede de ensino mediante acompanhamento por profissional especializado. (Precedente STF, Repercussão Geral, Tema 262).

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA, AI: 08082098920228140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2022)

Assim,
rejeito a preliminar.

O atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência é direito fundamental garantido pelo art. 208, III, da CF; art. 58 da Lei nº 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional); art. 28 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

Os normativos citados asseguram a todas as crianças com deficiência comprovada por meio de avaliação multiprofissional o direito a um sistema educacional inclusivo e com suporte adequado, independentemente de qualquer avaliação financeira ou orçamentária do ente público.

A redação do art. 3º, parágrafo único da Política Nacional dos direitos da pessoa com TEA é claro ao prever a possibilidade de acompanhamento escolar especializado, senão vejamos:

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

IV - o acesso:

a)
à educação e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e à assistência social.

Parágrafo único.
Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

O STF já firmou entendimento pela constitucionalidade do Estatuto da Pessoa com deficiência, ocasião na qual assentou que o direito à educação inclusiva é uma garantia fundamental que não pode ser limitada por questões financeiras (ADI 5.357/DF)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. 5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

(ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240

DIVULG 10-11-2016

PUBLIC 11-11-2016)

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o menor é portador de TEA e necessita de tutor em sala de aula para ficar em tempo integral na escola, circunstância que demanda o acompanhamento de um profissional de Atendimento Educacional Especializado (AEE) em caráter individual. Tal medida é imprescindível para favorecer o processo de inclusão no ensino regular e assegurar o efetivo alcance das metas educacionais estabelecidas.

Referido acompanhante deve possuir
capacitação especial para fornecer o suporte adequado à inclusão pretendida
, razão pela qual não se pode admitir que tal função seja exercida por estagiários em razão de sua falta de habilitação, notadamente pelo fato de que o estágio tem como finalidade promover o aprendizado com vistas à formação profissional.

Não é admissível que estagiários substituam profissionais qualificados e exerçam a atividade de acompanhante de forma precária, sobretudo considerando o risco de danos às pessoas vulneráveis acompanhadas, salvo nos casos em que a escola possuir esse profissional em seu quadro regular de servidores.

Ressalto ser incabível falar em prejuízo e violação à supremacia do interesse público face ao evidente prejuízo a direitos constitucionalmente assegurados, tampouco em inviabilidade financeira, pois sabe-se que o Estado recebe mensalmente verbas destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Além disso, não se pode alegar violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível quando a decisão do Judiciário visa apenas garantir o cumprimento de um direito constitucional, que obriga o Estado a proporcionar ao aluno com deficiência uma educação especializada e inclusiva que leve em conta suas limitações, sob pena de violar a cidadania da pessoa com deficiência.

Assim, as supostas dificuldades de ordem orçamentária não são suficientes para impedir a concessão do pedido inicial. Os Entes Públicos devem respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos, que não podem ser condicionados por entraves burocráticos, de modo que não são aceitáveis as alegações de reserva do possível e de violação ao acesso igualitário à educação.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADES ESPECIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que deferiu tutela de urgência pleiteada em ação civil pública, determinando que o ente federativo providencie acompanhante escolar especializado para atender adolescente portador de necessidades especiais, em razão de transtorno do espectro autista.

2. O Atendimento Educacional Especializado a crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais consiste em direito fundamental garantido pelo art. 208, III, da CF, pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional), bem como pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

3. Considerando a vulnerabilidade do adolescente com autismo, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço normativo indicado na decisão agravada, verifica-se que a atuação jurisdicional do Juízo a quo revelou-se necessária e adequada.

4. No sentido contrário à pretensão recursal do recorrente, é possível vislumbrar que a eventual demora no cumprimento da tutela de urgência pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento cognitivo do educando, considerando sua idade e suas necessidades especiais, as quais indicam que a disponibilização de um facilitador especializado representa medida imprescindível à devida inclusão e à efetivação do princípio da proteção integral.

5. A judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais. Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência.

6. Os laudos médicos constantes no processo de origem são suficientes para demonstrar a necessidade de atendimento educacional especializado, pois o adolescente possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0 + F90.0), condição que afeta o desenvolvimento motor e cognitivo.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803427-05.2023.8.14.0000 – Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO DE TAL CONDIÇÃO. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO QUE ERA OFERTADO PELA ESCOLA PORÉM DEIXOU DE SER REALIZADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA CRIANÇA AO PROCEDIMENTO, QUE SE TORNA ESSENCIAL PARA O SEU DESENVOLVIMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGENCIA MANTIDA. CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 54, incisos III e VII, bem como o art. 208, incisos III e VII, da Constituição Federal prevêem expressamente o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Na mesma toada, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seus artigos 4º, incisos III e VIII e 12, inciso V, igualmente assegura o direito à educação especializada gratuita aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento. Mais especificamente, o art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 12764/2012, que trata especificamente da matéria, consagra o direito do autista a acompanhamento especializado.

2. Cabe ao município agravante garantir não apenas a vaga, atualmente já ocupada pelo infante, mas também a assistência pedagógica especializada de que necessita para o seu pleno desenvolvimento educacional, diante da obrigatoriedade de acesso ao ensino obrigatório e gratuito, ainda especificamente na rede regular de ensino, sob pena de ofensa aos direitos assegurados à criança.

3. Quanto aos documentos comprabatórios da necessidade de acompanhante especial, entendo que o laudo médico constante às fls. 56 (Id nº 142660) informa que o Agravado foi diagnosticado com atraso no desenvolvimento, alteração do comportamento e déficit de aprendizado, compatível com CID F84.0 (Autismo infantil), fato este que conjugado pelo reconhecimento da própria Secretária de Educação sobre tal necessidade, pois este acompanhamento era realizado, conforme consta no Ofício 340/2017 – GAB/SEMEC (id. 142660, pag. 30), porém deixou de sê-lo, conforme ocorrência realizada pelo pai do infante (id. 142660, página 27).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800072-94.2017.8.14.0000 – Relatora Desa. DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/02/2018)

Restando comprovada a necessidade e vulnerabilidade do menor, a garantia do devido atendimento educacional especializado, bem como a efetividade de seus direitos fundamentais e de sua proteção integral é medida que se impõe.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025